Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-79.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702394-79.2019.8.07.0008 RECORRENTE: PITE S/A RECORRIDO: ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM GRAU RECURSAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. NÀO REQUERIDA OPORTUNAMENTE. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. NÃO DEMOSNTRADA. 1. A despeito da alegação de hipossuficiência financeira, o recolhimento do preparo recursal constitui ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade, caracterizando preclusão lógica, eis que representa um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a própria pretensão de obtenção do benefício. Agravo interno inadmitido. 2. Não se verifica na espécie qualquer indício de que o magistrado singular teria julgado a causa de maneira açodada – seja a presente ação possessória ou a ação declaratória em apenso – , ao revés, como já delineado, o procedimento observou o contraditório em toda a sua extensão, oportunizando, sucessivamente, que as partes se manifestassem acerca dos trabalhos realizados na perícia técnica. 3. Não tendo sido pleiteada a produção da prova testemunhal no momento processual adequado, tenho que a questão se encontra preclusa, sendo inviável, após a superveniência da sentença de mérito, a alegação de nulidade baseada em cerceamento com base na ausência de produção da prova em questão. 4. Segundo a documentação constante dos autos, as partes celebraram 12 (doze) contratos de promessa de compra e venda, os quais possuem disposição expressa evidenciando que o promissário comprador foi imitido na posse dos imóveis imediatamente para deles usar, gozar e dispor livremente, demonstrando que a própria empresa ré/apelante, por ato volitivo expresso, efetivou a transferência da posse ao réu/apelado. 5. A empresa apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo nos autos qualquer elemento que corrobore a alegação de falsidade dos documentos ou de seu conteúdo, ao revés, tanto a perícia realizada no âmbito do Instituto de Criminalística da PCDF, previamente ao ajuizamento da ação, quando a prova pericial produzida em Juízo, sob o contraditório, tiveram o mesmo desfecho, no sentido de que é possível concluir pela autenticidade das assinaturas e documentos questionados. 6. À luz das circunstâncias delineadas, é forçoso concluir que o recorrido exercia, de fato, a posse justa e direta dos imóveis, considerando a sua imissão descrita expressamente nos contratos celebrados com a recorrente e a sua subsequente atuação em relação aos imóveis, ao longo dos anos, como se proprietário fosse. 7. Os argumentos deduzidos pela empresa recorrente não se prestam para infirmar o exercício da posse pelo recorrido, mormente porque se relacionam, notadamente, com circunstâncias atinentes a direito de propriedade – e, como se sabe, a proteção possessória não é obstada pela alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa, nos termos do artigo 1.210, § 2o, do Código Civil. 8. Agravo interno não conhecido. Apelação conhecida e improvida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.228 do Código Civil, e 567 do CPC, ao argumento de que na qualidade de proprietário, teria a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Defende que o recorrido não teria comprovado a posse anterior, tendo em vista que o instrumento particular puro e simples não teria o condão de comprovar a posse; c) artigo 313, inciso V, do CPC, porquanto a ação de interdito proibitório dependeria do julgamento da ação declaratória 0702138-05.2020.8.07.0008, por haver relação jurídica com o objeto da presente demanda; d) artigos 369 e 371, ambos do CPC, por ofensa ao princípio da persuasão racional das provas, vez que o juiz singular teria ignorado o pedido de produção de prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; e e) artigo 5o, incisos LIV, LV, e LXXIV, da Constituição Federal, bem como 98 e 99, ambos do CPC, sob a alegação de que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa. Assevera que faria jus aos benefícios da justiça gratuita. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso III, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.225.291/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/4/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1.228 do CC, 98, 99, 313, inciso V, 369 e 371, e 567, todos do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, quanto à justiça gratuita, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Ocorre preclusão lógica do pedido de concessão de justiça gratuita na hipótese em que a parte recorrente paga as custas recursais e interpõe recurso para reformar a decisão denegatória. Isso porque a comprovação do recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a concessão da benesse legal, segundo a jurisprudência do STJ” (AgInt no REsp 1.894.260/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 16/12/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Da mesma forma, o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV, LV, e LXXIV, da CF, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/2/2023). Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027